Tribunal: TJSP
Processo: 2013403-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DA SEGURADORA EXECUTADA DE QUE NÃO TERIA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO FEITO, QUE DEVERIA SER INTEGRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA QUALIDADE DE GESTORA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA QUE HAVERIA DE TER SIDO ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. FEITO QUE JÁ SE ENCONTRA NA FASE DE

Ementa:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DA SEGURADORA EXECUTADA DE QUE NÃO TERIA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO FEITO, QUE DEVERIA SER INTEGRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA QUALIDADE DE GESTORA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA QUE HAVERIA DE TER SIDO ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. FEITO QUE JÁ SE ENCONTRA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTES QUE, POR FIGURAREM NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE EMBASA O PLEITO EXECUTIVO, TÊM LEGITIMIDADE TAMBÉM NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE O INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DETERMINARIA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O JULGAMENTO DO FEITO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA QUE IGUALMENTE HAVERIA DE TER SIDO DEBATIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE NÃO FOI CONDENADA NA SENTENÇA QUE EMBASA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E, NESSE SENTIDO, NÃO É PARTE LEGÍTIMA NA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.